Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PARTICIPANTE. FALECIMENTO. PECÚLIO E PENSÃO POR MORTE. POSTULANTES. PRETENSAS BENEFICIÁRIAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUTORA. BENEFICIÁRIA DESIGNADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do regulamento do Plano de Previdência Privada do falecido, na ausência dos beneficiários legais, consideram-se beneficiários designados quaisquer pessoas naturais inscritas no cadastro do participante, ainda que sem vínculo de dependência.

2. Considerando que o pedido da Autora e da Terceira Prejudicada, de reconhecimento e dissolução de união estável com o falecido participante, foram julgados improcedentes, por sentença judicial transitada em julgado, a beneficiária do pecúlio e da pensão por morte é a Autora, cujo nome consta do cadastro do plano mantido pela Ré.

3. Apelação conhecida e não provida.